Tribunal: TJMT
Processo: 1008030-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1008030-92.2021.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ
O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo JUÍZO DA 5a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ em face do JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ, que se declarou incompetente para processar e julgar a ação que versa sobre partilha de bens, ao argumento de que compete ao juízo da Vara Especializada em família e sucessão a competência da matéria.
Nos termos do artigo 954 do CPC, ouça-se o juízo suscitado.
Aguarde-se a manifestação do juízo suscitado da 5a Vara Especializada de Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, ou eventual decurso de prazo, e, após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça (art. 956, do CPC).
Cuiabá, 14 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
2